Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1000507-21.2024.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: KATUCHA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS
Recorridos: OI S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, CONTUDO, HAVIA ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. DÉBITO INEXISTENTE E PENALIDADES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência com condenação ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 244,81 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), sob o fundamento de que teria sido comprovada a relação contratual, e ainda, foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários e custas.
2. A parte fornecedora apresentou nos autos apenas documentos sistêmicos.
3. O consumidor interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma integral da sentença proferida.
4. Apesar de não ter sido comprovada a relação contratual, no extrato apresentado nos autos pela parte recorrente, consta a emissão de cinco cheques sem fundos desde 27/06/2019 – antes do objeto da demanda.
5. Diante da não comprovação da relação jurídica deve ser reformada a sentença proferida no que tange a inexistência do débito e deveria mantida a improcedência do pedido à título de danos morais.
6. Sentença reformada para reconhecer a inexistência do débito e as penalidades aplicadas e ainda para manter a improcedência dos danos morais.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para declarar o débito inexistente e afastar as penalidades aplicadas na origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000507-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATUCHA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 934.943.511-04 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024